Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703854-83.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ RECORRIDOS: MARÍLIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E JOSÉ IDEMAR RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. COEFICIENTE DE RATEIO DE DESPESAS. INVALIDAÇÃO DE NORMAS INSERTAS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PEDIDO DE NULIDADE. QUÓRUM MÍNIMO PARA APROVAÇÃO. MINUTA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INSTITUIÇÃO. INSTALAÇÃO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM ESPECIAL. CONVENÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE NULIDADE ABSOLUTA. NÃO IDENTIFICADA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO À LUZ DA TEORIA DAS ANULABILIDADES. RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. ALEGAÇÃO DE NORMA COGENTE (ART. 1.340, CC). DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art. 434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos. 2. A minuta da Convenção de Condomínio foi devidamente averbada no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal em 03/03/2008. Do cotejo dos autos, não há nulidade a macular a Convenção Condominial impugnada, pois devidamente registrada nos assentos cartorários do empreendimento, na forma exigida pelo art. 32, alínea “j” da Lei no 4.591/64. Da análise do Capítulo II da referida Lei, não há qualquer previsão legal a respeito da necessidade de o incorporador submeter a minuta de convenção à quórum especial. 3. Não consta como matéria pautada na Ata da Assembleia Geral de Instalação do Condomínio, realizada em 28/10/2010, ratificação ou modificação da convenção averbada, restando prejudicada a alegação dos autores/apelantes quanto à desobediência ao quórum especial do art. 1.333, caput, do Código Civil. 4. Não se vislumbra a hipótese de nulidade absoluta para efeito de aplicação do disposto no artigo 166, incisos, IV, V e VI, do Código Civil, revelando-se correta a sentença que analisou as cláusulas da convenção de condomínio à luz da teria das anulabilidades e, acolhendo a prejudicial de mérito, pronunciou a decadência do direito de os autores formularem os pedidos deduzidos na peça de ingresso, nos termos do art. 179 do Código Civil. 5. Indevido o exame da questão de fundo relativo à cobrança de taxas condominiais das lojas comerciais, vez que, eventual discussão acerca da forma de rateio das despesas do condomínio para adoção de divisão proporcional com base nos serviços usufruídos ou não, deverá ser realizada em Assembleia Geral dos Condôminos, não cabendo ao Judiciário ingressar nesse mérito. 6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC). 7. Documentos novos não conhecidos. Apelação da parte autora não provida. Apelação adesiva parcialmente provida para majorar a verba recursal. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação da verba honorária no valor mínimo de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais), conforme URH de Junho de 2023 e Tabela de Honorários estabelecida pela OAB/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e TJRO, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996 (ID 60622197). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, observando-se especificamente a questão processual, a demanda apresenta grau moderado de complexidade (ação declaratória de ilegalidade de cobrança de cota condominial individual), todavia, ocorreu por meio eletrônico, não houve dilação probatória e o feito tramitou por curto período (ação distribuída em 23/01/2023 e sentença proferida em 19/06/2023), menos de 5(cinco) meses. Tendo em vista os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, tenho como razoável e proporcional a majoração da verba sucumbencial para o valor de R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC.” (ID 56612297) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996 (ID 60622197). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020